Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇAO INICIAL INDEFERIDA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE APÓS PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO CONSISTENTE NO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA EM REFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL QUE SE IMPÕE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM CUMPRIMENTO A ORDEM EMANADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
Evidenciado que no acórdão prolatado pela Turma Recursal Única no julgamento da apelação recursal interposta não houve análise do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea formulado pela defesa, deve este órgão julgador, de ofício, corrigir o erro, reconhecendo a referida atenuante genérica.
Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.”
Pedido julgado procedente. Ordem concedida com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014056-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Aplicação da Pena, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), REGINALDO CASTRO FARIAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DUARTE PRIOTO - CPF: 700.487.621-72 (VÍTIMA), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
ACÓRDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA D
OS JU
IZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO.
HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇAO INICIAL INDEFERIDA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ORDEM DE
REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL DO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO NESTA CORTE
DE JUSTIÇA
.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

POSSIBILIDADE
APÓS
PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO CONSISTENTE NO
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE GENÉRICA EM REFERÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL QUE SE IMPÕE.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM CUMPRIMENTO A ORDEM EMANADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

ORDEM CONCEDIDA
COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
.

Evidenciado que no acórdão prolatado pela Turma Recursal Única no julgamento da apelação recursal interposta não houve análise do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea formulado pela defesa, deve este órgão julgador, de ofício, corrigir o erro, reconhecendo a referida atenuante genérica.

Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585
,
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
.”

Pedido julgado procedente. Ordem concedida
com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

sem pedido liminar
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em prol de
Reginaldo Castro Farias
, apontando como autoridade coatora a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado pelo Juizado Especial de São José dos Quatro Marcos
/
MT, nos autos da Ação Penal n. 0000823-78.2017.8.11.0039, pela prática do delito de invasão de domicílio (art. 150 do Código Penal), à pena de 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito
, a serem impostas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais (art. 44, § 2o, do Código Penal).

Afirma
,
a impetrante
,
que contra a
aludida
sentença, interpôs em favor do paciente

o recurso de apelação criminal
que foi autuada sob o n.
0000823-78.2017.8.11.0039,
“requerendo a sua absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, inclusive mediante compensação integral desta com a agravante da reincidência”
.

C
ontudo, a colenda Turma Recursal, à unanimidade, “
negou provimento ao recurso defensivo para a diminuição da pena, reconhecendo a existência da confissão espontânea, porém deixando de proceder à compensando com a agravante da reincidência
”.

Sustenta

que a decisão
da
Turma Recursal configurou constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente, uma vez que o sentenciante, ao deixar de promover a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,

não se atentou às disposições do art. 65, III,
d
; do art. 67 do Código Penal
;
do Enunciado n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
;
tampouco acompanhou a orientação pacífica dos
t
ribunais
s
uperiores sobre o tema.

Forte nessas razões,

postul
ou
a concessão da ordem, a fim de que
fosse
promovida a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diminuindo-se a pena do paciente para 30 (trinta) dias.

A petição inicial foi indeferida por este magistrado
,
por intermédio da decisão encontradiça no ID 137624658
, em r
azão da inadequação da via eleit
a
,
com fundamento nos
arts
. 3o do Código de Processo Penal e 485, I, do Código de Processo Civil, sendo, por consequência, extinta a ação mandamental impetrada.

Contra a decisão monocrática acima
citada
, Reginaldo Castro Farias interpôs
agravo interno
(ID 140436660)
, no qual postulou “
[...]

a retratação da decisão outrora prolatada [...] com o exame do ato ilegal apontado e a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício”,
arguindo que
“[...] havendo demonstração inequívoca, ocorrência de coação ocorrência de coação, feita em dissonância da lei de regência e dos precedentes pacificados (Tema Repetitivo n. 585 STJ e no Enunciado n. 41 TJMT) acerca da compensação entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, se faria o exame e decisão - sem falar na própria concessão - da ordem vindicada, como medida de ofício [...]”.

O agravado,
nas contrarrazões constantes no ID 141216657, pugn
ou
pelo desprovimento d
o
agravo interno,
a fim de que fosse

mantido o
decisum
deste magistrado;
destacando
, na oportunidade

a inviabilidade de utilização do

habeas corpus
em substituição a recurso próprio

e
alegando
que “
se, aparentemente, a decisão vergastada não é manifestamente ilegal e sendo ela atacável por meio de Recurso de Reclamação, evidente que o habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência daquela ação mandamental
”.

O
agravo interposto foi desprovido à unanimidade pela 2a Câmara Cr
iminal
desta Corte de Justiça
, em sessão de julgamento realizada no dia 18 de outubro de 2022, cujo acórdão ficou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O HABEAS CORPUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE RISCO OU IMINÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE
–
AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA A SUCEDÂNEO RECURSAL

– DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. As Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de que deve haver razoabilidade na utilização do habeas corpus manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas para os casos de evidente teratologia jurídica. Na hipótese, a matéria debatida desafia a ação de reclamação, que visa dirimir divergência existente entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ser proposta na Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Agravo desprovido.

A defesa desafiou o
acórdão prolatado por este Tribunal de Justiça
perante o Superior Tribunal de Justiça, no
Habeas Corpus n. 793
.505-
MT
.

As informações foram prestadas
a tempo e modo devidos
.

O Ministério Público Federal opinou "
pela parcial concessão da ordem para efetuar a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se as pena
s".

Conquanto a
pretensão
deduzida
no Habeas Corpus n. 793.505-MT não
tenha sido
conhecida pela relatora Ministra Laurita Vaz
por indevida supressão de inst
ância (
sob o argumento de que não houve juízo de mérito por este Tribunal
de Justiça
a respeito da matéria posta a seu exame
), foi concedida a ordem
de ofício
para que seja

reapreciado
por esta Corte
de Justiça

o pedido
inicialmente
formulado na inicial do
habeas corpus
.

Em virtude da remessa equivocada dos autos ao Desembargador José Zuquim Nogueira,
os autos foram
devolvidos e vieram, na sequência, conclusos a este magistrado.

Após remessa à
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 184055694,

o órgão ministerial
opina
pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de cumprimento da ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça por intermédio da decisão unipessoal da Ministra Laurita Vaz, que, apesar de não ter conhecido o Habeas Corpus n. 793.505-MT,
concedeu a ordem de ofício, para que esta Corte
de Justiça
reaprecie o pedido formulado na inicial do Habeas Corpus n. 1014056-72.2022.8.11.0000,
consoante se infere destes fragmentos do aludido ato decisório (ID 161782328):

[...]

Como se vê,
o Colegiado local não conheceu do pedido veiculado no writ lá impetrado
, ao argumento de que
(i) o habeas corpus só poderia ser empregado em situações de ameaça à liberdade ambulatorial e (
ii
) de que a pretensão deveria ser alegada em reclamação.
Não houve, portanto, juízo de mérito daquele Tribunal a respeito da matéria relativa à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o que interdita o exame da questão, por parte deste Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Ressalto que, consoante jurisprudência deste Tribunal, "até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte" (
AgRg
no HC n. 643.018/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2022,
DJe
21/06/2022; sem grifos no original). No mesmo diapasão:
AgRg
no HC n. 721.270/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
16/03/2022;
AgRg
no HC n. 680.616/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1a Região –, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021, e
AgRg
no RHC n. 163.808/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022,
DJe
12/05/2022. Com efeito, "[e]
sta
Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância" (
AgRg
no HC n. 702.124/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023,
DJe
14/02/2023).

No entanto,
é de rigor a concessão de ordem de ofício
.

É que
a existência de via própria de impugnação não inviabiliza a impetração de habeas corpus para
avaliar a legalidade de ato que consubstancia restrição à liberdade de locomoção
, ainda que indireta,
e que verse unicamente sobre questão de direito
– como no caso, em que a Defesa alega matéria relativa à dosimetria (compensação de circunstâncias na segunda fase). Aliás,
o Tribunal de Justiça é o Órgão competente para o julgamento do habeas

corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial,
consoante entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:

"COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente." (HC 86834, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2006, DJ 09- 03-2007 PP-00026 EMENT VOL-02267-02 PP-00242 RJSP v. 55, n. 354, 2007, p. 175-184 LEXSTF v. 29, n. 341, 2007, p. 350-365; sem grifos no original.)

Assim,
a despeito de o Regimento do Tribunal de origem prever específico meio de impugnação de decisões emanadas de Turmas Recursais (reclamação
), não há, no caso, óbice ao manejo do remédio heroico
– previsto constitucionalmente – notadamente, porque a
própria Corte local também é competente para o julgamento da referida reclamação, além de se tratar de matéria cuja análise dispensa revolvimento do acervo probatório
. Em conclusão, a violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição constatada na hipótese impõe a concessão de provimento de
ofício
, em razão da ilegal conclusão de que o habeas corpus não é cabível.

Cito os seguintes julgados, mutatis mutandis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A tese defensiva de atipicidade da conduta não foi apreciada pela Corte de origem ao julgar o habeas corpus, dessa forma, inviável a análise diretamente por este Tribunal superior sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. Contudo, vislumbro ocorrência de flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 3. Recurso improvido. Concessão de habeas corpus de ofício para determinar que o Tribunal de origem conheça do writ originário e analise o mérito conforme entender de direito." (
AgRg
no RHC n. 170.642/RJ, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 15/12/2022; sem grifos no original.) "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REMESSA DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Considerando que a Corte a quo não se pronunciou sobre os temas aventados na respectiva impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. III - A Corte a quo não entrou no mérito da dosimetria da pena, incidindo em negativa de prestação jurisdicional e em violação do princípio da motivação das decisões judiciais, encartada no art. 93, IX, da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido." (
AgRg
no HC n. 776.189/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 28/4/2023; sem grifos no original.)

"FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, que evidenciou sua periculosidade, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. A matéria relativa ao trancamento da ação penal, a despeito de agitada, não foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, o que impede sua cognição por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, de rigor, seja determinado ao Tribunal local que aprecie, de acordo com os limites objetivos do
mandamus
originário, o tema lá deduzido. 3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Ordem concedida, de ofício, para que o Tribunal de origem examine especificamente a questão atinente ao trancamento da ação penal." (STJ, HC 381.128/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017,
DJe
17/03/2017; sem grifos no original.) "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO APRECIAÇÃO NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA QUANTO À SUPOSTA NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEFESA. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM. PEDIDO PRÉVIO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO ATENDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. [...]. [...] 2. Constata-se a nulidade do julgamento do writ impetrado perante o Tribunal de origem, uma vez que a Corte local deixou de enfrentar a suposta nulidade da condenação do paciente pelo Conselho de Sentença, por ausência de defesa, ao argumento de não ser o habeas corpus a via adequada para tal exame, contudo é inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, a solução cinge-se em determinar que o Tribunal de origem aprecie, como entender de direito, o mérito do habeas corpus originário, ofertando a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 3. [...]. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para decretar a nulidade do julgamento do HC n. 2062552-69.2020.8.26.0000, a fim de que outro seja proferido, com o enfrentamento das teses trazidas pelo paciente como entender de direito, após a devida intimação da defesa para que ela possa exercer o direito à sustentação oral." (STJ, HC 615.947/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
REPDJe
12/11/2020,
DJe
03/11/2020; sem grifos no original.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido
.
Porém
CONCEDO ordem de habeas corpus
ex

officio
, para
cassar o acórdão proferido no HC n. 1014056-72.2022.8.11.0000
e
determinar à Corte de origem que reaprecie, incontinenti, o pedido formulado na inicial do referido writ, como entender de direito,

mas afastada a conclusão de que a pretensão somente poderia ter sido formulada na via de impugnação própria (reclamação).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 09 de agosto de 2023.

Ministra LAURITA VAZ

Relatora.
[...]
.

Destacamos

Tendo isso como norte, observa-se que o
sentenciante
fixou a pena
do paciente

da seguinte forma:

[...]

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertido na denúncia, para CONDENAR o acusado REGINALDO CASTRO FARIAS, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no art. 150, caput, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

A pena prevista para o delito do art. 150, caput, do CP é de detenção de 01 (um) a 03 (três) meses, ou multa. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que:

1.

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não havendo qualquer plus em sua conduta;

2.

O réu possui registro de antecedentes criminais em seu nome, que serão valorados na segunda fase dosimétrica;

3.

Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

4.

Também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

5.

Quanto aos motivos do crime, são normais à espécie;

6.

As circunstâncias do crime também são as normais;

7.

As consequências do crime são as normas do tipo;

8.

A vítima em nada contribuiu para o comportamento do acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria da pena, por seu turno, não incide circunstâncias atenuantes, porém, incide circunstâncias agravantes da reincidência
disposta no artigo 61, inciso I, do CP, (Processo Executivo de Pena de Código 256837, em trâmite na 3a Vara Criminal de Mirassol D’ Oeste e Processo Executivo de Pena de Código 241601, em trâmite na 3a Vara Criminal de Mirassol D’ Oeste), razão pela qual, agravo a pena intermediária em 1/4, a fixando em 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção
.

Inexistem qualquer causa de diminuição e aumento da pena a serem consideradas.

Desta feita,
fixo a Pena Definitiva ao réu REGINALDO CASTRO FARIAS em 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção.

Nos termos do artigo 33, §2o “c” do CP, estabeleço ao acusado o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade,
não havendo falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do artigo 44, I, do CP.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Diante da pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis,
é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do CP
, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do CP.

Portanto,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade ou à Entidades Públicas e Prestação Pecuniária, no valor de 02 (dois)
salários mínimos
vigentes à época dos fatos, nos moldes e condições a serem impostas pelo Juízo das Execuções Penais (art. 44, §2o, CP).

Consigno que o descumprimento injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada ensejará em sua revogação e o conseguinte cumprimento da pena privativa de liberdade pelo réu (art. 44, §4o, CP).

Condeno o acusado REGINALDO CASTRO FARIAS, ao pagamento

das custas e demais despesas processuais
.
(Trechos da sentença condenatória vista no ID
135538174
).
Destacamos

Da análise

do édito judicial acima parcialmente transcrito
e
da prova pré-constituída
,
infere-se
que a impetrante maneja este
habeas corpus

com o objetivo de demonstrar que o acórdão prolatado pela Turma Recursal Única
dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
no julgamento da Apelação Criminal n. 0000823-78.2017.8.11.0039
,

culminou em
ilegal violação ao direito de liberdade do paciente
,
alegando
, para tanto,
que
a

pena
corpórea imposta p
elo
sentenciante

foi

“indevidamente fixada, exacerbada e contrária à legislação e à jurisprudência, à míngua de fundamentação idônea
”
,
em afronta aos
preceitos que regem a dosimetria da resposta penal.

Defende a impetrante que, apesar de
ter reconhecido
a incidência, no caso,
d
a
atenuante
da confissão espontânea
, a Turma Recursal
deixou de proceder a compensação
desta com a
agravante da reincidência,

incorrendo em
desacerto
, posto que seu posicionamento vai de
encontro à tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento
consolidad
o
por este Tribunal de Justiça
no Enunciado n. 41
da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas.

Da leitura d
os fundame
ntos lançados pelo sentenciante, vê-se, primeiro, que não houve reconhecimento de nenhuma atenuante.
E, n
o que tange à agravante da reincidência,
foram considerados os seguintes Processos Executivos de Pena: “
Processo Executivo de Pena de Código 256837, em trâmite na 3a Vara Criminal de Mirassol D’ Oeste e Processo Executivo de Pena de Código 241601, em trâmite na 3a Vara Criminal de Mirassol D’ Oeste)”.

Noutro
prisma
, no
voto condutor
do acórdão
impugnado
,

o juiz
r
elator

da Turma Recursal
assinalou
estar
“
[...] Escorreita
a sentença que fixa a pena base no mínimo legal, e
aplica a agravante da reincidência
,
sem compensação

com a atenuante da confissão
, pelo fato de que, em tal condição
a agravante prepondera
, nos moldes delineados pelo artigo 67 do CP. [...]”.
Destacam
os

À vista disso, é imperativo anotar
que
apesar de a defesa ter interposto recurso de apelação requerendo
o
reconhecimento

da atenuante da confissão espontânea

e a sua integral compensação com a agravante da
reincidência
,
conforme visto no parágrafo anterior,
no voto prolatado
pela
T
urma
R
ecursal foi
assentado
tão somente que esta prepondera sobre aquela, com fundam
ento no art. 67 do Código Penal,
não existindo
nenhum
pronunciamento judicial acerca do pleito de
reconhecimento

da
atenuante
genérica
aludida
no
recurso
defensivo
.

Partindo desse raciocínio,

deve ser
reconhec
ida
a atenuante em comento, uma vez que
consta da sentença condenatória a seguinte
assertiva
: “
[...] Ademais, nas oportunidades em que foi interrogado, tanto na fase inquisitória quanto judicial, o acusado
afirmou categoricamente que adentrou no escritório
porque queria tomar banho, tendo em vista que o portão era baixo e estava encostado
”.
É inconteste, portanto,
que
a confissão do
paciente
serviu de embasamento ao édito condenatório, razão pela qual
ele
faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.

[...]
.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02.03.
2021 e publicado no

DJe

de
08.03.2021).

Destacamos

De igual maneira, o impetrante tem direito à compensação da atenuante da confissão espontânea reconhecida com a agravante da reincidência, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585) autoriza a compensação da confissão parcial, na segunda fase da dosimetria da pena, com a agravante da reincidência, caso tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes, mesmo em se tratando de reincidência específica.

Ademais, cumpre registrar que as exceções que v
ê
m sendo admitidas naquela
c
orte
superior
para afastar a compensação integral dizem respeito aos casos de
multirreincidência
, situação que não se
aplica
ao caso destes autos, eis que somente uma condenação foi utilizada na segunda fase dosimétrica.

Aliás, no diz respeito ao tema, eis o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Pena
l
[...]
3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência.
Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas parcial.
4. Não pesa contra o Paciente a
multirreincidência
. Dessa forma, é de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida.

(STJ - HC: 525885 SP 2019/0233404-0, Relator: Ministra LAURITA
VAZ, d
ata de
j
ulgamento: 18
.
08
.
2020, T6 - SEXTA TU
RMA, data de publicação:
DJe
02.09.
2020)

Destacamos

Diante do que foi exposto, tendo por necessária a readequação da
pena
fixada para
Reginaldo Castro Farias

pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal)
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, considerando que
não houve circunstância judicial avaliada d
esfavoravelmente ao
paciente,

mantenho a pena-base tal qual estipulada, qual seja,
1 (um) mês de detenção
,

cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase,
reconhecida
a atenuante
da confissão espontânea
, compenso-a integralmente com a agravante da reincidência
.

Assim, a pena intermediária fica estabelecida em
1 (um) mês de detenção
, que torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Diante des
s
e cenário
, considerando que pena do
paciente
foi estabelecida abaixo de 4 (quatro anos);levando em conta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; tendo em vista que ele não é reincidente em delito doloso
e
, por fim, que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais são todas favoráveis à sua pessoa, cumpridas, pois, as condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo apena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Registro, por derradeiro, que é incabível, no caso sob exame, o instituto da suspensão condicional da pena, porque foi garantido ao
paciente o
benefício da substituição das penas privativas de liberdade por

2

(duas)restritivas de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

Posto isso, em cumprimento a decisão emanada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
conheço do habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para,
de ofício
, reconhecer em benefício de
Reginaldo Castro Farias
a atenuante da confissão espontânea e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conceder a ordem
para compensar a
atenuante
em comento
com a agravante da reincidência
,

redimensionando
, por conseguinte,
sua
pena
definitiva
para
1 (um) mês de detenção
, mantido o regime inicial
aberto
,
cuja pena
substituo por
2 (duas)restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023